Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ASSINATURA FALSA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. Em sede de embargos, cabe ao emitente da cártula o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, como por exemplo, a inexistência do título.
3. O cheque é título de crédito, previsto na Lei no 7.357/85, sendo um dos pressupostos de validade a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais, de modo que, ausente o referido requisito, não vale o título como cheque. Assim, se o cheque emitido não ostenta os requisitos formais e/ou legais para equipará-lo a título de crédito extrajudicial, também não é apto a aparelhar a ação monitória, sobretudo se o vício alegado diz respeito à ausência de assinatura do suposto emitente da cártula.
4. No caso concreto, é notória a disparidade entre a assinatura aposta na CNH do Réu/Apelado e as que estão nas cártulas apresentadas pela Autora/Apelante, dispensando-se, inclusive, a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Aliado a essa circunstância, o Réu/Apelado colacionou Boletim de Ocorrência em que noticia ter sido vítima de tentativa de estelionato por meio do uso dos dados dele em estabelecimento comercial para abertura de cadastro de crédito, fato ocorrido em data anterior à emissão das cártulas, o que reforça a provável ocorrência de fraude mediante a utilização de assinatura falsa. Acrescente-se que um dos cheques foi devolvido pela instituição financeira pelo motivo 22 (falta de assinatura ou divergência da assinatura do titular).
5. Apelação conhecida e não provida.